Tribunal: TJMT
Processo: 1026175-90.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026175-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO PEDRO DE JESUS - CPF: 596.795.065-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CONTA-CORRENTE - CONTRATAÇÃO REGULAR - TARIFAS DE SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - NÃO OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que o titular mantenha conta corrente em instituição financeira, o Banco Central permite a cobrança de tarifas para prestação de serviços, como previsto nos arts. 1º e 8º da Resolução 3.919/2010 - Não restando configurada abusividade ou ato ilícito praticado pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026175-90.2021.8.11.0003 interposto por ANTONIO PEDRO DE JESUS contra sentença proferida nos “AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 148511771 o magistrado a quo julgou improcedente a presente 'Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais" promovida por ANTONIO PEDRO DE JESUS, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, do mesmo Estatuto Processual.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 148511773 ser pessoa idosa e de pouca instrução e que solicitou a abertura de conta bancária junto à Apelada, exclusivamente para receber seus proventos de benefício previdenciário. Pudesse receber seus proventos por outro meio, indene de dúvida, não haveria solicitado à abertura de conta. Enfim, a Apelante utiliza a indigitada conta exclusivamente para o recebimento de seus parcos proventos, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo. Desta maneira, a Apelante não precisa de serviços adicionais, e, os que desfruta deveriam ser gratuitos, consoante estatuído no art. 2º, I, da Resolução n. 3.402 do Banco Central. Destarte, calha seja declarada a nulidade do indigitado contrato por vício de consentimento;

Requer o conhecimento e total provimento do presente recurso de apelação, para o fim reformar a sentença a quo, requer que seja afastada a condenação do apelante em litigância de má-fé, pôr ausência dos requisitos autorizadores para a sua condenação, decretando a nulidade das cobranças de tarifas bancárias em sua conta de benefício previdenciário, já que os serviços que utiliza são totalmente gratuitos, consoante o art. 2º, I, da Resolução n. 3.402 do Banco Central, pugna também pela condenação da Apelada na indenização por danos morais e danos materiais nos exatos termos postulados na peça inaugural, e, por fim, requer a condenação da Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

Contrarrazões sob ID. 148511777.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por ANTONIO PEDRO DE JESUS, doravante denominado recorrente, em face de BANCO BRADESCO S/A, doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora “Que, no mês de julho de 2021, deslocou-se até agência bancária e solicitou extrato de sua contra para simples conferência, tomando ciência que havia cobrança indevida, como sendo tarifas bancárias; que, diz indevida porque jamais contratou qualquer tipo de serviço bancário em sua conta, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência”.

O juiz a quo julgou a ação improcedente, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias e inocorrência de litigância de má-fé.

É salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Salutar colacionar as razões da sentença que ensejaram a improcedência da presente demanda:

“Com efeito, a documentação trazida aos autos pela parte autora não é suficiente para provar a alegação autoral, pois, não basta apenas alegar que não reconhece “Diz-se indevido porque a parte autora jamais solicitou qualquer tipo de serviços bancários em sua conta.” (fl.05 – Id 68928218); e, em sentido contrário, a instituição financeira carreia aos autos documentos que dão, com segurança, notícia da contratação, o que não fora desmerecido pelo autor quando da impugnação à contestação.

A propósito, o documento acostado pelo réu – fl.69/71 – Id 77735789 – demonstra de forma clara o pactuado.

Ao impugnar a peça de bloqueio, o autor nada comprova nos autos, no sentido de derruir os documentos apresentados pelo réu, diz apenas e tão somente “...o réu não apresentou nenhum documento hábil para comprovar a validade da suposta contratação dos serviços...(grifamos - fl.179 – Id 84184613)

De forma que, a instituição financeira comprovou que o consumidor – autor – contratou os serviços da tarifa bancária.

Tenho, assim, que não há nos autos provas de vício de consentimento a macular o contrato descrito e caracterizado nos autos.”

A parte consumidora/recorrente diz ter direito a isenção de tarifas, entretanto, a conta corrente aderida se trata de uma conta corrente comum, em que existe previsão contratual de cobrança tarifária, inexistindo qualquer ilegalidade.

Com efeito, a isenção de tarifa bancária atualmente é possível, todavia, a parte autora/recorrente não demonstrou que houve a opção de conversão de conta corrente - que indubitavelmente prevê a cobrança de tarifa – em conta bancária desprovida da cobrança tarifária.

Ressalta-se, nesse caso, que para o titular manter conta corrente em instituição financeira, o Banco Central permite a cobrança de tarifas para prestação de serviços, como previsto nos arts. 1º e 8º da Resolução 3.919/2010, vejamos:

“Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

A isenção da cobrança de tarifa não é medida compulsória e deve ser solicitada pelo usuário, vez que cada modalidade de conta bancária prevê uma gama de serviços diversos ofertados.

Na verdade, caberia ao autor, uma vez constatada a desnecessidade dos serviços disponibilizados no pacote contratado, solicitar ao banco a sua dispensa, com a cessação, a partir de então, de sua respectiva cobrança.

Sendo assim, diante da legalidade das cobranças procedidas durante a contratação do pacote de serviços bancários, não há que se falar em ilegalidade de sua cobrança, nem em caracterização de dano moral passível de reparação.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTA-CORRENTE - CONTRATAÇÃO REGULAR - TARIFAS DE SERVIÇOS - PREVISÃO EXPRESSA E CLARA - DEDUÇÕES LEGÍTIMAS - VALORES - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - NÃO OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES. - De acordo com o Enunciado de Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".- Ausente a comprovação de erro substancial na adesão aos serviços bancários expressamente previstos no Instrumento Contratual, não ocorre a nulidade do negócio jurídico. - Em se tratando de pacto de abertura de conta-corrente, que contém a estipulação expressa de cobrança tarifária autorizada pelo Banco Central do Brasil, revelam-se legítimos os descontos efetuados a esse título, especialmente quando verificadas operações e movimentações financeiras não restritas a depósitos de salários, vencimentos ou similares em benefício do correntista. - O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a existência de conduta antijurídica, que tenha produzido dano, e a relação de causalidade entre o ato ilegal e o prejuízo. - A falta de elementos reveladores da prática, pelo Requerido, de ofensa a direito de personalidade da parte Autora, inviabiliza o atendimento à pretensão reparatória por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.054458-1/001, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da sumula em 13/08/2021)”

E mais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO CONFIRMADA - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - LEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. - Nos termos da Súmula 297 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - Para que o titular mantenha conta corrente em instituição financeira, o Banco Central permite a cobrança de tarifas para prestação de serviços, como previsto nos arts. 1º e 8º da Resolução 3.919/2010 - Não restando configurada abusividade ou ato ilícito praticado pela instituição financeira e, sendo válida a manifestação de vontade do contratante, não há que se falar em abusividade da cobrança de tarifa bancária correspondente a pacote de serviços contratado.” (TJ-MG - AC: 10000210908869001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021) (g.n).

Argumenta também ter ocorrido vício de vontade na contratação do produto bancário ora impugnado.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ARTS. 138, 139 E 171 DO CC. PARTE AUTORA NÃO PROVOU INEQUIVOCAMENTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO RESULTANTE DE DOLO/COAÇÃO CAPAZ DE ATINGIR A SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ART. 373, I, DO CPC. MERO ARREPENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VERGASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por erro, ou que tivesse sido induzida dolosamente pela outra parte a fazê-lo ou, em outro viés, que o tenha feito em consequência de qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). 4. Ausente, portanto, a prova do vício de consentimento na realização do negócio, este deverá prevalecer em razão da certeza e segurança jurídica que consubstanciam as relações contratuais . O mero arrependimento pelo negócio não dá ensejo à sua invalidação. [...]” (TJ-CE - APL: 00042359320098060117 CE 0004235-93.2009.8.06.0117, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA , Data de Julgamento: 08/05/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2019)

Não há motivação para condenação do apelado ao pagamento de indenização à autora, ora apelante, ou declaração de inexistência do débito, modificação jurídica do negócio entabulado, quiçá indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Quanto ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Percebe-se que o autor/apelante é demandante assíduo da justiça, verificando-se pelo seu CPF que distribuiu inúmeras ações bancárias que foram consideradas predatórias, inclusive em sede recursal. Verifica-se também a conduta perniciosa e desprovida de zelo do recorrente que repete o mesmo parágrafo ipsi litteris em seu apelo.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, APELAÇÃO Nº 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)

Ainda,

“REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência). 2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material. 3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. 4. Sentença mantida. 5.Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, RECURSO INOMINADO Nº 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023